Tribunal: TJES
Processo: 0009666-52.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009666-52.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TERESA GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. AFASTAMENTO DE EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município da Serra contra sentença que julgou procedente ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, condenando o ente municipal ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com efeitos financeiros retroativos a 08/05/2013, à luz da Lei Municipal n. 2.360/2001. O Município restringe sua insurgência à fixação do termo inicial, defendendo que o adicional somente é devido a partir da data do laudo pericial (16/11/2021).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o marco inicial para o pagamento do adicional de insalubridade a servidor público municipal, especificamente se pode retroagir à data de suposto início da exposição ou se deve coincidir com a data de conclusão do laudo pericial que atestou as condições insalubres.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento do adicional de insalubridade exige prova técnica que comprove a efetiva exposição do servidor a agentes nocivos, nos termos da legislação local e das normas regulamentadoras, sendo o laudo pericial judicial o instrumento adequado para essa aferição.

4. A jurisprudência do STJ afasta a possibilidade de efeitos retroativos ao laudo pericial, por entender que a insalubridade não pode ser presumida em períodos pretéritos à sua comprovação técnica.

5. O entendimento também é adotado de forma uniforme no âmbito deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que condiciona o início da obrigação de pagar o adicional à data do laudo técnico que atesta a exposição insalubre.

6. No caso concreto, embora reconhecido o direito ao adicional, a sentença fixou termo inicial anterior ao laudo, com base em presunção de continuidade da exposição, o que contraria o entendimento consolidado, sendo necessário ajustar a data de início do pagamento para 16/11/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O adicional de insalubridade somente é devido a partir da data do laudo pericial que comprove as condições insalubres de trabalho.

2. Não é possível presumir a existência de insalubridade em períodos anteriores à perícia, nem atribuir efeitos retroativos ao laudo técnico atual.

3. A fixação do termo inicial do adicional deve observar o momento da produção da prova técnica judicial, em respeito aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I; Lei Municipal n. 2.360/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.125.559/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024; STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, S1, j. 11.04.2018, DJe 18.04.2018; TJES, AC 0019801-94.2016.8.08.0048, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 25.03.2024; TJES, AC 0009908-36.2016.8.08.0030, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 04.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Município da Serra contra a sentença de id. 9983444, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca da Serra, nos autos da ação de cobrança c/c obrigação de fazer ajuizada por Teresa Gomes em desfavor do ente municipal, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar o réu ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com base na Lei n. 2.360/2001, fixando como termo inicial 08/05/2013, com dedução de valores eventualmente pagos e abatimento de períodos não trabalhados, além de custas, honorários e honorários periciais.

Nas razões recursais (id. 9983447), o Município afirma não controverter o direito material ao adicional, limitando a insurgência ao termo inicial fixado na sentença. Sustenta que o adicional é devido apenas a partir da data do laudo pericial que constatou a insalubridade nas condições efetivamente existentes, indicando como marco a data de 16/11/2021, quando concluído o laudo técnico.

Contrarrazões apresentadas por Teresa Gomes (id. 9983452), pugnando pela manutenção integral da sentença, inclusive quanto ao termo inicial em 2013.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 0009666-52.2018.8.08.0048

Apelante:
Município da Serra

Apelada:
Teresa Gomes

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o adicional de insalubridade reconhecido judicialmente pode incidir desde 08/05/2013, como fixado na sentença, ou apenas a partir de 16/11/2021, data do laudo pericial que constatou a exposição a agentes biológicos em grau máximo.

A controvérsia é estritamente jurídica e recai sobre o marco inicial do adicional, diante da necessidade de prova técnica para a caracterização e a classificação da insalubridade.

A Constituição, ao estabelecer o princípio da legalidade administrativa em seu art. 37,
caput
, impõe que a concessão de vantagens pecuniárias aos servidores observe a disciplina normativa própria. No caso, a Lei n. 2.360/2001 do Município da Serra rege o adicional de insalubridade objeto da lide, condicionando-o à efetiva exposição a agentes nocivos, situação que demanda, portanto, aferição técnica em conformidade com as normas regulamentadoras.

À vista do regime do CPC, incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termo do art. 373, I, CPC, e, em matéria de insalubridade, a prova pericial é o meio adequado para atestar as reais condições ambientais, tal como já reconhecido no processo de origem.

No ponto central, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo pericial que comprove as condições de trabalho do servidor, não sendo possível presumir a insalubridade em períodos pretéritos com base em constatação atual.

Em linha direta com o que se discute, o STJ assentou que “o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo pericial comprobatório que ateste as reais condições e circunstâncias a que estão submetidos os servidores” (AgInt no REsp n. 2.125.559/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024).

Do mesmo modo, fixou que o adicional não é devido pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual, conforme tese fixada em Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 413, cuja a ementa colaciono a seguir:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. 2. O artigo 6º do Decreto n. 97 .458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3.
A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24 .11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652 .391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1 .648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4 .2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20 .9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel . Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4 . O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5.
Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.
(STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

No âmbito deste Tribunal, a Primeira Câmara Cível tem aplicado as mesmas premissas e conclusões: não cabe pagamento do adicional pelo período que antecede a perícia e a formalização do respectivo laudo, afastando-se a possibilidade de conferir efeitos retroativos à constatação técnica atual:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO.
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO.
GRAU MÉDIO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ preceitua que “o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo pericial comprobatório que ateste as reais condições e circunstâncias a que estão submetidos os servidores” (AgInt no REsp n. 2 .125.559/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). 2.
A jurisprudência da Corte de sobreposição estabelece ainda que o pagamento do adicional não é devido “pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”
(AgInt no REsp n . 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). 3 . No caso em apreço, o laudo da perita judicial concluiu que as apelantes estão expostas a insalubridade de grau médio (30%), eis que o anexo 14 da Norma Regulamentar n. 15, editado em conformidade à Portaria n. 3.214/78 do Ministério do Trabalho, enquadram-se nessa categoria os trabalhos e operações em contato permanente com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana . 4. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 22 de julho de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00099083620168080030, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, j. 04/12/2024)

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DIREITO RECONHECIDO -
PERÍCIA TÉCNICA – TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DATA DO LAUDO PERICIAL EM JUÍZO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA – PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. 1.
A Lei Municipal nº 2.360/2001 - do Município da Serra - (Estatuto dos Servidores Públicos do Município da Serra) prevê o direito à percepção do "adicional de insalubridade", o qual será devido ao servidor desde que cumpridos seus requisitos legais, podendo variar de 10% (dez por cento) a 40% (quarenta por cento)
. 2. O pagamento de "adicional de insalubridade" está condicionado ao laudo que comprove efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor, de modo que
não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu à perícia e à formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas pretéritas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.
Precedentes STJ e TJES. 3 . Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária conhecida, reformando-se em parte a sentença, tão somente, para condicionar o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade à data de produção do laudo pericial. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0019801-94.2016 .8.08.0048, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, j. 25/03/2024)

Aplicando-se esse entendimento ao caso concreto, tem-se que a sentença reconheceu o direito ao adicional, mas fixou termo inicial em 08/05/2013, com base em presunção de continuidade das condições ambientais. O acervo técnico dos autos, porém, evidencia que a conclusão pericial é de 16/11/2021, data em que se consolidou a prova específica e válida para fins de incidência do adicional (fls. 205/248).

Nessa linha, é imperiosa a reforma da sentença para que se mantenha o reconhecimento judicial do direito ao adicional, porque amparado na perícia, mas ajustando o termo inicial para pagamento do benefício para adequá-lo aos parâmetros legal e jurisprudencial acima delineados.

Diante do exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença estritamente a fim de delimitar como termo inicial de incidência do adicional de insalubridade a data do laudo pericial respectivo, qual seja, 16/11/2021, mantidos os demais capítulos sentenciais, inclusive critérios de atualização e ônus sucumbenciais fixados.

É como voto.